Tribunal: TJES
Processo: 5002426-19.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002426-19.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: KERLEN MONTEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002426-19.2024.8.08.0014

APELANTE: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A, JOICE MONTEIRO DA SILVA - ES31039-A

APELADO: KERLEN MONTEIRO

Advogados do(a) APELADO: DAIANY BIONDO - ES19206, JESSICA ALVES TORETTA - ES28529, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A, VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUADRO DE RISCO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA IDOSA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DO AGRESSOR DEPENDENTE QUÍMICO E COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por IRACEMA BARBOSA MONTEIRO contra Sentença por meio da qual foram revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de KERLEN MONTEIRO, filho da apelante, que postula o restabelecimento das medidas protetivas em razão de ser pessoa idosa, sua vulnerabilidade, histórico de violência, dependência química e antecedentes criminais do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se persiste a situação de risco a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, previstas no art. 19 e seguintes, da Lei nº 11.340/06, em favor da vítima idosa, genitora do agressor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza cautelar satisfativa e perduram enquanto persistir a situação de risco à mulher, visando proteger a vítima independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, sendo suficiente a probabilidade do ato ilícito.

A revogação das medidas protetivas desprotege a vítima, pessoa idosa (72 anos), que se encontra em condição de hipervulnerabilidade no ambiente doméstico, contrariando o objetivo protetivo da Lei nº 11.340/06 e a especial proteção devida à pessoa idosa.

O quadro fático aponta a permanência do risco, considerando o histórico de violência psicológica e ameaça do apelado, sua dependência química e extenso histórico criminal, elementos que indicam comportamento imprevisível e acentuam a probabilidade de reiteração delitiva.

A relação familiar de ascendência e descendência (mãe e filho) agrava o risco, dada a proximidade e o vínculo afetivo complexo, muitas vezes explorado no ciclo da violência doméstica.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249) estabeleceu que as medidas protetivas devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade.

A vulnerabilidade da idosa, a natureza da relação familiar e o perfil do agressor são elementos suficientes para demonstrar a persistência do risco iminente e a necessidade de tutela jurisdicional protetiva de natureza cautelar, em observância ao princípio da máxima efetividade da proteção à mulher vítima de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A persistência do risco à integridade física e psicológica da vítima idosa, aliada ao histórico de violência, dependência química e antecedentes criminais do agressor, impõe o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, as quais perduram enquanto presente a situação de perigo.

Dispositivos relevantes citados: art. 19 e seguintes da Lei nº 11.340/06; art. 22 da Lei nº 11.340/2006; art. 226, § 8º da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 74.395/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020; STJ, Terceira Seção, Tema 1.249 (recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002426-19.2024.8.08.0014

APELANTE: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A, JOICE MONTEIRO DA SILVA - ES31039-A

APELADO: KERLEN MONTEIRO

Advogados do(a) APELADO: DAIANY BIONDO - ES19206, JESSICA ALVES TORETTA - ES28529, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A, VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IRACEMA BARBOSA MONTEIRO

em face da r. Sentença (ID 14057304) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual foram revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do apelado
KERLEN MONTEIRO
.

Em suas razões recursais (ID 14057309), a apelante assevera que é genitora do apelado e que a manutenção das medidas protetivas é imprescindível para resguardar a sua integridade física e psicológica, especialmente em razão de sua condição de idosa, que agrava sua vulnerabilidade, e do histórico de violência praticado pelo apelado. Outrossim, assevera que o requerido é dependente químico e possui antecedentes criminais, o que reforça o risco de novas agressões e acentua a necessidade de se manter as medidas protetivas. Diante disso, postula o restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ora apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, as Medidas Protetivas de Urgência, previstas no art. 19 e seguintes da Lei nº 11.340/06, são providências garantidas pela lei, às vítimas de violência doméstica, visando garantir a sua proteção e de sua família de atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor. Tratam-se, portanto de medida de natureza cautelar satisfativa, podendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à mulher.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da República. (...)” (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro R
ogério Schietti
C
ruz,
S
exta
T
urma
, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Importante observar, contudo, que, malgrado as medidas protetivas de urgência sejam um relevante aliado no combate à violência doméstica e familiar, a utilização indiscriminada de tal ferramenta desvirtua o objetivo das medidas, além de importar em grave violação de direitos, sendo necessário, portanto, que, ao decidir sobre o deferimento, ou não, o Julgador proceda a uma acurada e cautelosa análise das peculiaridades do caso em concreto.

Pois bem. Na hipótese vertente, em 07/3/2024, a vítima, que conta com 72 anos de idade, pleiteou medidas protetivas de urgência em desfavor do seu filho, ora apelado, em razão de quadro de grave violência psicológica e ameaça no âmbito da unidade doméstica.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência e do Termo de Declaração prestado na esfera inquisitorial (ID 39311995 do processo de referência, disponível na aba Dados do processo referência) que o apelado é dependente químico, apresenta extenso histórico criminal, tendo cumprido 10 anos de uma pena de 22 anos, e que passou a importunar a genitora com a intenção de forçar a coabitação em sua residência, a despeito das reiteradas negativas da vítima. Consta, ainda, que a conduta do agressor culminou em atos de intimidação e abuso psicológico, nos quais proferiu que a apelante era uma
“mãe ruim, que o excluía”
e que ela
“iria morrer seca em cima de uma cama”
. Tais fatos geraram profundo abalo emocional na vítima, que se declarou “muito abalada psicologicamente”.

Em decisão proferida em 07/3/2024 (ID 39326354 do processo de referência, disponível na aba Dados do processo referência), foram deferidas as medidas protetivas de urgência, tendo sido determinado o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação a uma distância mínima de 500 metros e a proibição de contato por qualquer meio de comunicação e de frequentar os mesmos

lugares
em que a requerente esteja ou comumente frequente.

Registre-se, ainda, que, de acordo com a certidão exarada pelo Oficial de Justiça em 19/8/2024 (ID 48396849 do processo de referência, disponível na aba Dados do processo referência), a apelante informou que não ocorrera a necessidade de manutenção das medidas protetivas. Outrossim, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pela manutenção das cautelares por, no mínimo, mais três meses, em razão da gravidade dos fatos e da expressa manifestação da vítima.

Entrementes, em sentença proferida em 24/8/2024, o Juízo primevo arregimentou a revogação do pedido de medidas protetivas de urgência na suposta
ausência de risco atual
à integridade física e psicológica da vítima, consoante excerto abaixo transcrito:

“
Quanto ao caso concreto, a ofendida ao ser intimada pelo Oficial de Justiça, informou que não ocorreu novo episódio de violência e sequer manteve contato com o requerido, no entanto, afirmou que, em sua ótica, necessita da manutenção das medidas protetivas de urgência.

Em que pese indicar o desejo de manutenção das medidas protetivas, a requerente não trouxe nenhum indicativo de que o requerido, por condutas atuais, coloque-a em risco.

O Parquet, de igual modo, não informou nenhum elemento que demonstrasse a permanência da situação de risco atual.

Assim, pelo que há nos autos, resta evidenciado que o presente procedimento cumpriu satisfatoriamente sua função e que não há mais representação de risco à integridade física e psicológica da mulher.

Por todo o exposto, REVOGO as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo”.

À luz de tal cenário, verifica-se que o quadro fático delineado aponta para a permanência do risco, exigindo manutenção da tutela inibitória.

A vítima, genitora do apelado, é pessoa idosa, o que lhe confere condição de hipervulnerabilidade no ambiente doméstico. Tal circunstância, aliada ao histórico de violência praticada pelo filho e a sua notória dependência química, impõe reavaliação do quadro de risco.

Nesse cenário, a revogação das medidas desprotege a vítima, contrariando o objetivo protetivo da Lei nº 11.340/06 e a especial proteção devida à pessoa idosa.

Cumpre salientar, ainda, que a relação familiar de ascendência e descendência (mãe e filho) agrava o risco, considerando a proximidade e o vínculo afetivo complexo, muitas vezes explorado no ciclo da violência doméstica.

Ademais, insta pontuar que a dependência química do apelado, associada a antecedentes criminais, indica comportamento imprevisível e acentua a probabilidade de reiteração delitiva, elementos que não podem ser desconsiderados na avaliação da permanência do perigo.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade.

Frente a tal panorama, a vulnerabilidade da idosa e o perfil do agressor são elementos suficientes a demonstrar a persistência do risco iminente e a necessidade de tutela jurisdicional protetiva de natureza cautelar.

Sob tal viés, há que se reconhecer que a manutenção da situação de risco, decorrente da natureza da relação familiar, da condição pessoal da vítima e do histórico de violência do apelado.

Diante desse contexto, a prudência e o princípio da máxima efetividade da proteção à mulher vítima de violência doméstica recomendam o restabelecimento imediato das medidas protetivas, garantindo a segurança e a integridade da idosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, via de consequência, restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)